Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709310-59.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CYNTHIA DOS SANTOS REBELLO OLIVEIRA APELADO: ROSANGELA ROCHA DO NASCIMENTO ALVES DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora